Tribunal: TJBA
Processo: 8044933-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044933-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HABITACIONAL CONSTRUCOES S/A e outros

Advogado(s)
:
DANIEL GARZEDIN ALMEIDA

AGRAVADO: KLEBER SAMPAIO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
KLEBER SAMPAIO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DO RECURSO FORMALIZADA ANTES DO JULGAMENTO COLEGIADO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu parcialmente do agravo de instrumento n° 8044933-67.2024.8.05.0000 e, na parte conhecida, negou-lhe provimento. Sustentaram as embargantes que o julgamento colegiado é nulo, pois já haviam protocolado petição desistindo do recurso, ainda não apreciado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se o acórdão recorrido padece de nulidade por ter sido proferido após a parte agravante ter formalizado a desistência do recurso, nos termos da petição de ID 83263093, protocolada antes da sessão de julgamento.

III. Razões de decidir

3. A desistência do recurso é ato unilateral e de eficácia imediata, que não exige anuência da parte contrária (art. 998, CPC).

4. Protocolada a desistência antes da prolação do voto, impõe-se o reconhecimento da extinção do recurso, sendo nulo o julgamento colegiado que o desconsidera.

5. Inexistência de má-fé processual, pois a desistência ocorreu em momento processualmente válido.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos. Anulado o julgamento do acórdão de ID 83325454. Extinto o agravo de instrumento por desistência.

Tese de julgamento:

"1. A desistência do recurso, formalizada antes da prolação do voto, opera efeitos imediatos e implica a extinção do procedimento recursal.

2. O julgamento colegiado posterior à desistência é nulo."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8044933-67.2024.8.05.0000, em que figuram como parte embargante
HABITAR CONSTRUÇÕES SPE LTDA
e outros e embargado
KLEBER SAMPAIO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, anulando o acórdão anteriormente proferido e extinguindo o agravo de instrumento por desistência, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora